Tribunal: TJMT
Processo: 1028286-42.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028286-42.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMAR OLIVEIRA MENDES - CPF: 034.246.561-94 (APELANTE), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JUVINO MOREIRA - CPF: 700.017.254-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LORIMAR OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 047.962.161-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5
(cinco)
meses e 10
(dez)
dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, §1o, do Código Penal
)
. O recurso objetiva a exclusão da valoração negativa conferida à culpabilidade e aos motivos do crime, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da fração de aumento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (
ii
) estabelecer se é necessário redimensionar a pena diante da exclusão dessas circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em elementos inerentes ao conceito analítico de crime, como imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

4.
Os motivos do crime não podem ser considerados desfavoráveis com base em alegada banalidade da ação, por se tratar de fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal.

5.
Diante da ausência de fundamentação concreta para justificar a exasperação da pena-base, impõe-se a exclusão das referidas vetoriais e a fixação da pena no mínimo legal.

6.
Prejudicado o pedido subsidiário de redimensionamento da fração de aumento, por perda superveniente de objeto, dado que as circunstâncias negativadas foram desconsideradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A culpabilidade só pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena quando demonstrada concreta e objetivamente maior reprovabilidade da conduta do agente.

2.
A simples alegação de banalidade da conduta não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime.

3.
A ausência de fundamentação concreta para exasperar a pena-base impõe sua fixação no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI e art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 61, II, e, 68 e 147, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal no 12; TJMT, Ap. Crim. no 0005303-47.2013.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.01.2023; TJMT, N.U 1026642-69.2021.8.11.0003, j. 05.11.2024; TJMT, N.U 1002306-64.2022.8.11.0003, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Edmar Oliveira Mendes
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1028286-42.2024.8.11.0003, pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no
art.
147, §1°, do Código Penal, nos termos da Lei n
.
11.340/2006.

Em suas razões recursais (
I
d. 276142890), a defesa pleiteia a
reanálise da valoração negativa conferida à
s
moduladora
s
da culpabilidade
e motivos do crime
e, subsidiariamente, o
redimensionamento da fração adotada
na primeira fase da dosimetria da pena.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (
I
d. 276142893).

O parecer, da lavra d
a
Dr
a
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, Procurador
a
de Justiça, é pelo
provimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese ministerial:
Crime de Ameaça (artigo 147, §1°, do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006). Irresignação defensiva.
Requer o redimensionamento da pena. Argumenta que houve ocorrência de
bis in idem
na análise negativa da circunstância judicial da “culpabilidade”, além de sustentar que a circunstância judicial referente aos "motivos do crime" foi indevidamente negativada. Subsidiariamente, requer que seja redimensionada a fração utilizada na valoração negativas das circunstâncias judiciais em 1/6 ou 1/8.
Procedência
. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP. A "banalidade da ação" não constitui fundamento idôneo para justificar a negativação dos motivos do crime, uma vez que tal argumento se baseia em referências e vagas imprecisas, desprovidas de concretude. Acerca da fração utilizada, embora se trate de uma análise discricionária atribuída ao julgador, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a qual, vale recordar, é no sentido de que para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
Parecer pelo provimento do recurso.
”
(Id.
284823398
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Edmar Oliveira Mendes

pela prática do crime de
ameaça
, descrito no artigo 147, §1o, do Código Penal, com observância da Lei
n.
11.340/2006, em razão do seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...]
porque em 20/10/2024, por volta das 05h16min, na residência da vítima, na Rua Dois, Bairro Loteamento Carlos Bezerra II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, em posse de uma faca, com atos e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave a irmã
Lorimar
Oliveira Candido, conforme BOPM 2024.320296 e declaração da vítima.

Consta que o denunciado era irmão da vítima.

Na data, hora e local dos fatos, o denunciado foi até a casa da vítima e, com uma faca em punho, disse que iria matá-la.

A polícia militar foi acionada e o denunciado foi preso em flagrante delito
.

Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio.

O Ministério Público denuncia Edmar Oliveira Mendes como incurso no art. 147, §1o, do CP
[...]”
(Id.
276142442
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, tão somente quanto a aspecto da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

A defesa pretende a reconsideração do posicionamento adotado pela magistrada sentenciante quanto à apreciação desfavorável do vetor da culpabilidade na etapa inicial da dosimetria da pena.
Com razão
o insurgente, inclusive, a douta Procuradoria de Justiça se manifesta no sentido de dar provimento.

No que tange à dosimetria da pena, é certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

No caso dos autos, a magistrada apresentou a seguinte fundamentação ao fixar a pena-base do apelante:

“(...)
Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147, §1°, do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção
.
”
(Id.
276142878
).

No caso em análise, observa-se a utilização equivocada do conceito de crime para aferir a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, mencionando elementos inerentes à estrutura do crime, e não especificamente à maior reprovabilidade da conduta do agente.

Como é pacífico na doutrina e na jurisprudência, a culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta praticada, e não em seu sentido estrito de elemento do crime no conceito tripartido (fato típico, ilícito e culpável), já analisado na fase de juízo de admissibilidade da imputação penal. Nesse contexto, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser aferida à luz da intensidade do dolo, do desvalor da conduta e da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente.

Neste sentido o nosso próprio Tribunal já decidiu:

“[...] 1 - O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) depende de fundamentação concreta e específica.
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
(Enunciado Criminal
n .
12 do TJMT). Não há falar em valoração negativa da circunstância judicial da personalidade se não houve qualquer indicação ou estudo profissional a este respeito.”
(TJ-MT 00053034720138110037 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

Logo, revela-se inadmissível a utilização da culpabilidade – entendida como elemento integrante do conceito analítico de crime – como fundamento autônomo para exasperação da pena-base, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena. Assim, impõe-se a sua neutralização no âmbito da primeira fase da dosimetria.

No que diz respeito aos motivos do crime, observa-se que o fundamento empregado nesse tocante encontra-se genérico, sem qualquer elemento concreto para motivar a elevação da reprimenda quanto a esta vetorial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples alusão à banalidade da conduta não constitui fundamentação idônea para justificar o aumento da pena-base, uma vez que se trata de motivação genérica

e inerente ao próprio tipo penal, não podendo, portanto, fundamentar o agravamento da reprimenda imposta ao agente.

Nesse sentido, os seguintes julgados dessa Corte de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 5. A simples menção à banalidade da conduta não se mostra suficiente para justificar o aumento da pena-base, pois inerente ao tipo penal. (...)”.
(N.U 1026642-69.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTOS INIDONEOS. ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT. (...) 1. Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, quando fundamentadas na exigibilidade de conduta diversa e a banalidade da conduta do agente, eis, que são fundamentos inidôneos consistentes em elementares dos próprios tipos penais previstos no art. 129, § 13 do CP e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41;(...)”.
(N.U 1002306-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024).

Assim, afastada a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, impõe-se redimensionar a pena-base do apelante para o mínimo legal.

Em decorrência do acolhimento da tese recursal quanto à exclusão das duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas na sentença
resta prejudicado
, por perda superveniente de objeto,
o pleito defensivo que visava ao redimensionamento da fração de aumento anteriormente adotada na fixação da reprimenda basilar
. Com a eliminação dos vetores desfavoráveis e a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, revela-se esvaziada a necessidade de reexame da fração outrora aplicada, tornando-se despicienda qualquer deliberação adicional sobre o ponto.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a Edmar Oliveira Mendes seguinte forma:

Na
primeira fase
, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a inexistência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a pena basilar em 1 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase
, inexistem atenuantes, porém, há a presença da agravante prevista no art. 61, II,
e
, do Código Penal, por isso aumento em 1/6 (um sexto) fixando a pena intermediária em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na
terceira fase
, mantenho a aplicação da causa de aumento contida no §1o, do art. 147, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em razão da condição de gênero da vítima, circunstância que impõe a aplicação da pena em dobro, tornando a pena definitiva em
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Mantém-se, por conseguinte, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, assim como as demais disposições constantes da r. sentença condenatória.

Por todo o exposto, e em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso, exclusivamente para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime, promovendo, por conseguinte, o necessário reajuste da pena-base, que passa a ser fixada no mínimo legal. Redimensionada a reprimenda, a pena definitiva restabelece-se em
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos
incólumes
os demais termos da sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025